Tribunal: TJDFT
Processo: 0706957-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706957-52.2020.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPÓLIO DE SOENON PINHEIRO BICCA CPF 003.167.174-87, ESPÓLIO DE ANNALISE CLARA BICCA CPF 328.367.911-87 REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR BICCA NETO DESPACHO Diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante-réu Distrito Federal para, querendo, se manifestar sobre o eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença (art. 932, inc. III, do CPC), no prazo de 10 dias, este já computado em dobro, art. 183 do CPC. P.I. Brasília - DF, 3 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora